Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-92.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE DE OLIVEIRA CURADO - CPF: 513.455.011-53 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003227-92.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LEONICE DE OLIVEIRA CURADO

Recorrido:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. / AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em razão de extravio temporário de bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

2.

Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas junto às Recorridas, para os trechos Lisboa-Brasília-Cuiabá no dia 17/07/2022, mas que ao chegar ao seu destino final, constatou o extravio das suas bagagens, as quais foram restituídas apenas nos dias 24/07/2022 e 26/07/2022
. Aduz que necessitou despender a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para alugar um vestido de festa, pois o objetivo da viagem era participar das bodas de sua filha, no dia 23/07/2022, e que suas bagagens somente foram entregues após o evento.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.

4.

In casu,
é incontroverso que houve o extravio temporário das bagagens da Recorrente, bem como o fato de que a consumidora permaneceu por 07 (sete) e 09 (nove) dias sem os seus pertences pessoais
, inclusive no período em que foi realizada as bodas de casamento de sua filha.

5.

O extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral
.

6.

Insurgência recursal da parte autora no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado
, bem como em relação ao dano material, que foi julgado improcedente.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Outrossim, no que concerne aos danos materiais, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tem-se que a sentença não merece reforma, eis que estes não restaram devidamente comprovados pela Recorrente.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em razão de extravio temporário de bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas junto às Recorridas, para os trechos Lisboa-Brasília-Cuiabá no dia 17/07/2022, mas que ao chegar ao seu destino final, constatou o extravio das suas bagagens, as quais foram restituídas apenas nos dias 24/07/2022 e 26/07/2022
. Aduz que necessitou despender a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para alugar um vestido de festa, pois o objetivo da viagem era participar das bodas de sua filha, no dia 23/07/2022, e que suas bagagens somente foram entregues após o evento.

Foi prolatada sentença com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO por julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

Condenar
as partes reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de majorar o valor da indenização arbitrada a título de danos morais, bem como para condenar as Recorridas ao pagamento dos danos materiais suportados.

A Recorrida
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A apresentou contrarrazões ao recurso no Id nº 172257176, e a Recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A no Id nº 172870670. Ambas pugnaram pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença primeva.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao pedido de indenização a título de danos materiais
, bem como o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No caso concreto, entendo que assiste parcial razão à Recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 1.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

De outro norte, tem-se que a sentença não merece reparos no que concerne aos danos materiais.

Isso porque, da análise dos autos, tem-se que a Recorrente não comprovou o prejuízo material suportado, eis que juntou apenas o recibo de pagamento (Id nº 171286012) do aluguel do vestido pretensamente por ela utilizado na cerimônia de bodas de casamento de sua filha.

Destarte, o documento idôneo para comprovar a contratação e realização do serviço seria a nota fiscal, inclusive para fins contábeis e tributários.

Assim, o ressarcimento dos danos materiais prescinde da comprovação do efetivo prejuízo, e, no caso, deveria a Recorrente ter juntado o comprovante do pagamento efetuado, o que não ocorreu, não logrando êxito de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LEONICE DE OLIVEIRA CURADO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as empresas Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023